Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-96.2013.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000086-96.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), REGIANE PRUDENTE - ME - CNPJ: 07.228.560/0001-47 (APELADO), REGIANE PRUDENTE DE BARROS - CPF: 693.987.801-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DECLAROU PREJUDICADO O APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL– ICMS – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE NO ART. 149, II CULMINADO COM O ART. 174 DA CTN – INTELIGÊNCIA DO PREVISTO NA SÚMULA 436 DO STJ –
S
ENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - PREJUDICADO.

No caso vertente, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes aos fatos geradores ocorridos em 2006 e 2007, constituídos definitivamente em 10/07/2008, de modo que a partir desta data começou a fluir
o prazo prescricional de 05 (cinco) anos
para a propositura da demanda executiva,
interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação
, por se tratar de demanda ajuizada após a Lei no 118/2005, que ocorreu em 15/01/2013, ou seja, antes do prazo legal acima transcrito.
Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o ajuizamento da ação, não há que falar em
prescrição
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA
, contra a sentença proferida na ação de execução fiscal movida em face de
REGIANE PRUDENTE – ME
e
REGIANE PRUDENTE
, em que o
Juízo a quo
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte apelada, reconhecendo a prescrição e extinguindo o feito com resolução de mérito, sem condenação em custas ou honorários advocatícios, com fundamento no art. 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual requer seja reformada a sentença, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o ente estadual propugna pelo desprovimento do recurso interposto, sob a alegação de impossibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso, em honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual.

No seu recurso, o representante do Estado de Mato Grosso defende que os fatos geradores ocorreram em outubro de 2006 a março 2007, tendo sido constituído o crédito no dia 10 de julho de 2008 e ação de execução foi proposta no dia 10 de janeiro de 2013, assim alega a inocorrência de prescrição, solicitando que a referida sentença seja reformada, com o imediato retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a data de vencimento do último crédito e a data da propositura da ação ultrapassou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença que proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da Execução Fiscal no 0000086-96.2013.8.11.0045, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por (
REGIANE PRUDENTE – ME e REGIANE DE BARROS
) e reconheceu a prescrição do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que, no em 10/01/2014 o Apelante ajuizou a execução fiscal de origem em face de
REGIANE PRUDENTE – ME e REGIANE DE BARROS
, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 18.903,05 (dezoito mil novecentos e três reais e cinco centavos), referente a falta de recolhimento do ICMS garantido integral, cuja a constituição definitiva ocorreu em 10/07/2008, referente aos fatos geradores ocorridos no ano de 2006 a 2007.

Como se sabe, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
in verbis:
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Consequentemente, o
termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior
, em conformidade com o princípio da
actio nata.

Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

No caso dos autos, não há comprovação de que a Apelada realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149
O lançamento é efetuado e revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II –
quando a declaração não seja prestada
̧ por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; (Destaquei).

Sendo assim, a data da constituição definitiva não será a data do vencimento do tributo como acolhido pelo Magistrado de Primeiro, mas, sim, a data que consta na CDA como constituição definitiva do crédito, considerando que, embora não haja nos autos cópia do processo administrativo tributário que aponte a data da sua conclusão, a referida CDA, assinala a existência de PAT, com a constituição definitiva do crédito tributário em 10/07/2008.

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa a legitimidade e de legalidade, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, contudo,
a Apelada, em exceção de pré-executividade, não juntou o processo administrativo com a finalidade de desconstituir as referidas datas e, portanto, deve permanecer a higidez do título executivo.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174,
caput
, do CTN,
in verbis:

Art. 174 A Ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.

No caso vertente, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes aos fatos geradores ocorridos em 2006 e 2007, constituídos definitivamente em 10/07/2008, de modo que a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da demanda executiva, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação, por se tratar de demanda ajuizada após a Lei no 118/2005, que ocorreu em 15/01/2013, ou seja, antes do prazo legal acima transcrito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
nos termos acima alinhados,
para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito. Assim, resta prejudicado o apelo da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021